Tribunal: STF
Processo: ARE 1595698
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INC. I DO ART. 8º E DO INC. I DO ART. 9º DO DECRETO N. 11.302/2022 PARA CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que negou provimento à Apelação Criminal n.  5008629-39.2022.8.24.0008/SC, em decisão com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. SUSCITADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO NÃO DECORRIDO ENTRE AS CAUSAS INTERRUPTIVAS. AVENTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONFECÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. MERA IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. REQUERIDA A SUSPENSÃO DO FEITO, ATÉ QUE HAJA O TRÂNSITO EM JULGADO DO RHC N. 163.334/SC. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS COM JULGAMENTO DE MÉRITO JÁ FINALIZADO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SUPREMA CORTE SOBRE A SUSPENSÃO DE AÇÕES PENAIS QUE VERSEM A MESMA TEMÁTICA. ALMEJADA A EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A INTEGRAL QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE FATURAMENTO QUE NÃO EQUIVALE A PARCELAMENTO PARA FINS PENAIS. PREFACIAIS RECHAÇADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB AS TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AGENTE QUE, NA QUALIDADE DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA, DEIXOU DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, O TRIBUTO DEVIDO. OMISSÃO DO REPASSE AO ESTADO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO MERO INADIMPLEMENTO. TIPICIDADE DA CONDUTA COMPROVADA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO ADMITIU TER PRATICADO O FATO TÍPICO IMPUTADO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. POR FIM, ALEGADA OCORRÊNCIA DE UM ÚNICO CRIME EM CADA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INSUBSISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE DOZE DELITOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica a prescrição da pretensão punitiva estatal quando, entre os marcos interruptivos, não decorre lapso temporal suficiente para tal, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal. 
2. Se a exordial acusatória qualificou satisfatoriamente o acusado e os fatos criminosos a esse imputados, apontando a relação existente entre o agente e o resultado criminoso, em pleno respeito ao art. 41 do Código de Processo Penal, não se pode falar em inépcia da denúncia.
3. ‘O oferecimento da denúncia fora do prazo de que trata o art. 46, caput, do Código de Processo Penal, não tem o condão de ensejar a nulidade do processo, tratando-se de mera irregularidade’. (TJSC - Apelação Criminal n. 2012.006342-5, de Rio do Sul, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 23/08/2012). 
4. As esferas penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, sendo plenamente possível que uma mesma conduta seja penalizada na área administrativa, na área penal e, ainda, no âmbito civil, sem que tal situação caracterize bis in idem.
5. ‘Não se ignora que esteja pendente o julgamento dos embargos de declaração em referido recurso ordinário, todavia, certo é que os aclaratórios não têm o condão de suspender a decisão proferida. Ainda que assim não fosse, a ‘matéria tratada no RHC 163.334, que tramita perante o STF, não diz respeito aos fatos e réus deste processo, além disso, não tem o condão de suspendê-lo, porque nem sequer há naquele recurso apresentado na referida ação constitucional qualquer deliberação acerca da suspensão de discussões atinentes à tipicidade do crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990 frente ao não recolhimento de ICMS’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0900020-91.2014.8.24.0046, de Palmitos, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. em 1/8/2019).’ (Rec. em Sent. Est. n. 0904774-54.2018.8.24.0008, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 12-11- 2020)’. (TJSC – Apelação Criminal n. 5026407-56.2021.8.24.0008, de Blumenau, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Substituto Mauricio Cavallazzi Povoas, j. em 29/02/2024).
6. ‘O oferecimento de rendimento da empresa à penhora, nos autos de execução fiscal, não equivale à formalização de parcelamento do crédito tributário e não acarreta a suspensão da pretensão punitiva relacionada ao débito’. (TJSC – Habeas Corpus Criminal n. 5061981-96.2023.8.24.0000, de Blumenau, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 31/10/2023). 
7. Comete o crime previsto no art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/90 o agente que, na condição de sócio-administrador de pessoa jurídica, livre e conscientemente deixa de recolher ao erário, no prazo legal, valores referentes a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que eram devidos. 
8. O agente que não assume ter praticado o fato típico contra si imputado não faz jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. 
9. O acusado que, por meio de ações distintas, deixa de efetuar o recolhimento de tributos por doze meses consecutivos, não comete um só crime, mas, a rigor, doze delitos na forma continuada, na forma do artigo 71 do Código Penal” (fls. 11-12, e-doc. 174).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 193).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 37 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 24 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 201).

Afirmou que “a Corte Constitucional reconheceu em sede de repercussão geral o Recurso Extraordinário em Habeas Corpus n. 163.334 que após a proclamação do resultado em Embargos Declaratórios decidirá se o lançamento do ICMS e não recolhimento é considerado crime ou inadimplemento, ainda se esse entendimento será adotado somente após a proclamação do julgamento principal ou dos aclaratórios” (fl. 15, e-doc. 201).

Ressaltou que, “frente da impossibilidade de se determinar o dolo presumido e completa ausência de responsabilidade do recorrente, arriscamos solicitar a V. Exa. que seja reformada a R. Decisão Colegiada no sentido de decretar a absolvição do recorrente” (fl. 22, e-doc. 201).

Argumentou que “a condenação do recorrente neste feito ao mesmo tempo que esses valores se encontram sendo cobrados da empresa via execução fiscal demonstram claramente o desrespeito velado ao dito princípio do ne bis in idem e por consequência infringindo os já mencionados inciso XXXVI do art. 5º e art. 37 da CF/88” (fl. 24, e-doc. 201).

Pediu “a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e assim afastando a necessidade de recolhimento do preparo recursal e demais exações correlacionadas e o total provimento ao recurso extraordinário, para fim de reformar o V. Acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJSC no sentido de determinar a aplicação do indulto estipulado pelo Decreto Lei 11.302/2022 ou então decretar o trancamento da presente ação penal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia ou violação do princípio do ne bis in idem ou suspendê-lo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário em Habeas Corpus n. 163.334 pela Corte Constitucional ou decretando a absolvição do recorrente, por fim condenando o recorrido nas cominações de praxe, por ser medida da mais inteira e salutar justiça” (fl. 27, e-doc. 201).

O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões, pleiteando a inadmissão e o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 215).

3. Em 3.2.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso, sob os fundamentos de via imprópria para impugnar alegada ofensa à Súmula Vinculante n. 24 e incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 238).

4. No agravo, o agravante assevera que “não embasamos nossas teses em tal dispositivo legal [Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal], por esse motivo solicitamos a desconsideração de tal apontamento” (fl. 12, e-doc. 246).

Assinala que “a condenação do agravante embasada em pedido apresentado apenas na apelação, em quantia já cobrada da empresa, que inclui valores não objeto dessa demanda (juros/multas) em total descompasso da jurisprudência dominante, repisamos colide frontalmente com os mencionados art. 5º, inc. XXXVI do art. 37 da CF/88, consequentemente não se pode utilizar a Súmula 284 do STF para impedir o seguimento de nosso recurso” (fls. 25-26, e-doc. 246).

O agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 246).

Pede “seja reconsiderada a R. Decisão Monocrática dos autos do Recurso Extraordinário e assim o admitindo, com a determinação de sua remessa ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para a sua apreciação julgamento, por ser questão de justiça” (fl. 27, e-doc. 246).
O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões, pedindo o desprovimento  do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 252).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina do inc. XXXVI do art. 5º e do art. 37 da Constituição da República.

O agravante almeja a) seja confirmado o preenchimento dos requisitos legais para a aplicação do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, b) a suspensão do processo em razão do Recurso Extraordinário em Habeas Corpus n. 163.334, e c) a absolvição do agravante, com as alegações de não preenchimento de todos os elementos do tipo penal pelo qual condenado e de afronta ao princípio do ne bis in idem.

7. A pretensão de suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário em Habeas Corpus n. 163.334, indicado pelo agravante, não procede, pois não houve determinação nesse sentido no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 163.334.

Em 18.12.2019, este Supremo Tribunal, por maioria, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 163.334/SC, com ata publicada em 3.2.2020 e acórdão publicado em 13.11.2020. Os embargos de declaração opostos não têm data para julgamento, nem houve decisão para sobrestamento de processos com matéria idêntica.

8. Quanto à aplicação do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, a Segunda Vara Criminal da comarca de Blumenau, em 27.1.2024, após determinação de análise da matéria pela Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rejeitou o pedido de extinção de punibilidade, nestes termos:
“Da leitura do Decreto Lei n.º 11.302/2022, observo que aquele indulto não é aplicável às penas restritivas de direito. Veja-se:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: 
I - penas restritivas de direitos;	
No particular, infere-se que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau evento 66, SENT1 aplicou ao réu a pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, o que foi mantido pelo Segundo Grau.
Outro fato impeditivo é a data do trânsito em julgado. 
Preconiza o art. 9º mencionado decreto:
Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que: 
I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior;
A publicação do decreto foi em 22 de dezembro de 2022, de modo que somente é aplicável para sentenças transitadas em julgado antes da data mencionada.
No caso em apreço, a sentença transitou em julgado para a acusação em 18/12/2023 (evento 70 da ação principal).
Pelo exposto, rejeito o pedido de extinção da punibilidade em razão da aplicação do Decreto Lei n.º 11.302/2022” (fl. 1, e-doc. 233).

9. Pretende-se a concessão de indulto natalino, com base no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, sob o argumento de que o recorrente teria direito a indulto humanitário, por haver “o preenchimento dos requisitos legais”, e no inc. I do art. 9º do mesmo decreto, afirmando que “a R. Sentença transitou em julgado para o MPSC em 1º Grau no dia 13/12/2023” (fl. 14, e-doc. 201).

10. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.

Em 22.12.2022, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino pelo Decreto n. 11.302/2022. Consta do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 que “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Tem-se no art. 9º do Decreto n. 11.302/2022:
“Art. 9º  O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que:
I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior;
II - a pessoa condenada seja ré em outro processo criminal, ainda que o objeto seja um dos crimes previstos no art. 7º; e
III - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.
Parágrafo único.  O indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância”.

No art. 8º do Decreto-Lei n. 11.302/2022, dispõe-se que o indulto natalino não será extensível às pessoas condenadas a penas substituídas por restritivas de direitos, de multas e beneficiadas pela suspensão condicional do processo.

11. Na espécie, o agravante, na Ação Penal n. 5008629-39.2022.8.24.0008/SC, foi condenado à pena de dez meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.
Ao rejeitar o pedido de extinção da punibilidade em razão da aplicação do Decreto n. 11.302/2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Blumenau assentou “que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau evento 66, SENT1 aplicou ao réu a pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, o que foi mantido pelo Segundo Grau”, e que “a publicação do decreto foi em 22 de dezembro de 2022, de modo que somente é aplicável para sentenças transitadas em julgado antes da data mencionada. No caso em apreço, a sentença transitou em julgado para a acusação em 18/12/2023 (evento 70 da ação principal)” (fl. 1, e-doc. 233).

Na espécie vertente, não se demonstra ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo juízo de origem, pois idônea a fundamentação com interpretação sistêmica do Decreto n. 11.302/2022, respeitadas as escolhas do Presidente da República na competência privativa para concessão de indulto coletivo.

O pedido de indulto formulado pela defesa foi negado com fundamento no Decreto presidencial n. 11.302/2022, por não preencher o agravante os requisitos para concessão do benefício em razão de a pena de detenção ter sido substituída por restritiva de direito e por ter ocorrido trânsito em julgado para a acusação após a data de publicação do indulto. Esses impedimentos constam do inc. I do art. 8º e do inc. I do art. 9º dessa norma.

Eventual contrariedade à Constituição da República, se houvesse, seria, portanto, indireta ou reflexa, por demandar prévia análise do inc. I do art. 8º e do inc. I do art. 9º do Decreto n. 11.302/2022. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INC. I DO ART. 8º DO DECRETO N. 11.302/2022 PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.456.099-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).

12. Ademais, o pleito de absolvição do agravante pela prática dos delitos previstos no inc. II do art. 2º da Lei n. 8.137/1990 e em decorrência de ne bis in idem também não comporta provimento.

A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à Apelação Criminal n. 5008629-39.2022.8.24.0008/SC e manteve a sentença condenatória, sob estes fundamentos:
“d) Da violação ao princípio do ne bis in idem 
Ainda, aventa o réu/apelante violação ao princípio do ne bis in idem, uma vez que ‘[...] após a lavratura do auto de infração inerente ao ICMS, apurou-se uma multa de 20% (vinte por cento) do valor do tributo supostamente sonegado, além de ter inicio ao presente processo crime’. (Evento 09).
A doutrina tem entendido que não há diferença substancial entre o ilícito fiscal administrativo e o ilícito penal tributário, asseverando que por questões de política criminal o legislador decidiu tipificar criminalmente determinada conduta, por entender que a sua gravidade demanda retribuição mais severa. (...)
A propósito, é de se ressaltar que as esferas penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, sendo plenamente possível que uma mesma conduta seja penalizada na área administrativa, na área penal e, ainda, no âmbito civil, sem que tal situação caracterize bis in idem
O princípio do non bis in idem determina que o agente não seja punido criminalmente mais de uma vez por uma mesma infração penal, ou seja, o princípio não proíbe que haja dupla punição, mas veda, tão somente, que uma mesma conduta tipificada como crime seja reprimida duas vezes.
No caso, a punição ocorre em âmbitos distintos, primeiramente na esfera administrativa – com procedimentos próprios e sanções absolutamente diversas daquelas previstas na esfera penal – para posteriormente ocorrer no âmbito penal, através do processamento de ação penal, também com trâmites e sanções próprias. (...)
Assim, tratando-se de esferas distintas, autônomas e independentes entre si, não há violação ao princípio do bis in idem. (...)
II - Do pleito absolutório
No tocante ao mérito, o réu/apelante persegue a absolvição, sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta e a ausência de dolo.
Os argumentos, no entanto, não merecem acolhimento, uma vez que devidamente comprovado o cometimento do crime descrito na exordial acusatória pelo acusado.
A propósito, a prática do crime restou plenamente evidenciada na hipótese em tela, estando a materialidade e a autoria delitivas atestadas por meio dos Termos de Inscrição em Dívida Ativa n. 200001440740 e 200001781491 (Termo 3), das DIMEs – Declarações do ICMS e do Movimento Econômico (Relatório 4 e 5), da Alteração do Contrato Social da Empresa (Outros 7, fls. 15/18 - todos do Evento 01 dos autos da ação penal) e da prova oral disponível nos autos.
Tais elementos comprovam, sem qualquer dúvida, que o acusado deixou de recolher, no prazo legal, o valor do ICMS referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019, relativo a operações tributáveis por ele escrituradas e declaradas, causando ao erário prejuízo de aproximadamente R$ 211.165,05 (duzentos e onze mil, cento e sessenta e cinco reais e cinco centavos), montante que, com acréscimo de juros e multa, alcançou o patamar de R$ 261.760,15 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta reais e quinze centavos), conforme se extrai dos Termos de Inscrição em Dívida Ativa n. 200001440740 e 200001781491 (Termo 3 do Evento 01, dos autos da ação penal).
Assevera-se, também, que não restam dúvidas quanto à autoria das infrações, tendo em vista o conteúdo da 1ª (primeira) alteração contratual da empresa, que apontam o réu/apelante como sócio-administrador da pessoa jurídica denominada ‘Top Line Etiquetas Ltda EPP’, na data dos fatos (Outros 7, fls. 15/18, do Evento 01 dos autos da ação penal). (...)
A inclusão do nome do acusado no contrato social, salienta-se, faz prova da autoria delitiva, uma vez que as informações ali constantes são fornecidas pelos próprios sócios, que subscrevem o contrato e, ao fazê-lo, atestam ser verdadeiro o seu teor.
Quanto à alegação de ausência de dolo, cumpre anotar, como é sabido, que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é pago pelo consumidor, sendo o comerciante simples repassador do imposto ao Estado. Isso porque o ICMS é imposto indireto e seu recolhimento é obrigação acessória do contribuinte.
Desse modo, o caso dos autos não se trata apenas de um débito fiscal e de mero inadimplemento, mas sim da apropriação dos valores, pela empresa administrada/gerida pelo acusado, de impostos descontados ou cobrados de terceiros aos cofres públicos. (...)
Logo, considerando que o acusado detinha os valores, mas optou pelo não repasse ao Estado, configurada está a materialidade delitiva, uma vez que a conduta amolda-se, perfeitamente, ao crime delineado no art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/90, tipo penal que, frisa-se, tem por objetivo punir os contribuintes que, apesar de repassarem o tributo aos consumidores de boa-fé, deixam de recolher aos cofres públicos o devido valor. (...)
Assim, na hipótese em tela, a despeito do alegado, evidenciado está o dolo do acusado em, de maneira livre e consciente, deixar de repassar ao Estado os valores devidos a título de ICMS - tanto que, mesmo após as notificações administrativa e judicial, não efetuou o competente recolhimento. (...)
Portanto, o conjunto probatório acostado aos autos evidencia que, livre e conscientemente, na qualidade de sócio-administrador da empresa, o réu/apelante deixou de recolher, no prazo legal, o valor equivalente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, razão pela qual a condenação deve ser mantida” (fls. 5-8, e-doc. 174).

Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.137/1990). Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ANPP. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da configuração de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. A parte agravante sustenta que a condenação penal por não recolhimento de ICMS declarado configura violação direta aos arts. 5º, incisos XLVI, LV, LVII, LXVII, e 93, IX, da CF/1988, e requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo, para que o recurso extraordinário seja admitido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário é via processual adequada para discutir a tipicidade penal da conduta de não recolher ICMS declarado, sob a ótica da violação direta à Constituição; e (ii) estabelecer se o pedido de absolvição ou de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) pode ser examinado sem reanálise de fatos e provas nem aplicação de legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo regimental não traz argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar a tese recursal rejeitada. A admissão do recurso extraordinário exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em especial no tocante à caracterização do dolo e da contumácia da conduta — providência vedada pela Súmula 279 do STF. A análise da tipicidade penal da conduta e da possibilidade de concessão do ANPP depende da interpretação da Lei nº 8.137/90, do Código Penal e do Código de Processo Penal, o que configura questão de natureza infraconstitucional, sendo inviável a via do recurso extraordinário por ausência de violação direta à Constituição. A jurisprudência consolidada do STF veda a utilização do recurso extraordinário para reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional, mesmo quando o recorrente invoca dispositivos constitucionais como violados. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.580.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 4.3.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime contra a ordem tributária. Não recolhimento de ICMS. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Interpretação da Lei nº 8.137/90. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. A violação da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. A análise de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da separação de poderes exigiria, primeiramente, interpretação da Lei nº 8.137/90. 3. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada, razão pela qual ela deve ser mantida. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.571.935-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.11.2025)

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora